Tribunal: TJDFT
Processo: 0717558-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DO CONTRATO PRELIMINAR. OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA. PRETENSÃO DE VER RECONHECIDO O DIREITO DE PROPRIEDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I - É incontroverso que as partes formalizaram contrato de promessa de compra e venda dos bens imóveis relacionados nos autos. Trata-se, pois, de contrato preliminar celebrado entre as partes.

II – No caso concreto, o contrato não foi registrado na matrícula dos imóveis. Em que pese tal fato, o autor, ao ajuizar a ação de obrigação de fazer para que o réu outorgue a escritura pública definitiva em determinado prazo em decorrência do cumprimento do contrato preliminar celebrado, pretende na verdade a transferência do direito de propriedade para si, pois a escritura é o documento que instrumentaliza a compra e venda, transferindo a propriedade a partir de seu registro.

III – No caso concreto, é importante observar que, não sendo cumprida a obrigação de fazer fixada em sentença, determinando a outorga da escritura definitiva, a parte interessada poderá fazer pedido para o juiz suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, nos termos do art. 464 do Código Civil. Tal possibilidade equivale à adjudicação compulsória prevista no art. 1.418 do Código Civil, podendo vir a ser requerida no caso concreto após escoado o prazo para a outorga da escritura definitiva.

IV- Conclui-se, então, que a outorga de escritura definitiva, independente do registro do contrato, trata-se de discussão sobre direito de propriedade. Trata-se, portanto, de hipótese de competência territorial absoluta, devendo a ação ser ajuizada perante a comarca em que situado o bem imóvel.

V- Recurso conhecido e provido.